Tribunal: TJES
Processo: 5004485-88.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004485-88.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: SAMUEL DO PRADO CORREA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. NARRA A PARTE AUTORA QUE DESDE O DIA 19/07/2021 TEVE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA SUSPENSO PELA REQUERIDA, SENDO QUE ESSE SE PERDUROU POR MAIS DE 1 MÊS. ALEGA QUE TENTOU CONTATO COM A REQUERIDA, PORÉM NÃO OBTEVE CERTEZA DE QUANDO O SERVIÇO SERIA REGULARIZADO. EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA ALEGA PROBLEMAS DE VAZAMENTO PRÓXIMOS AOS IMÓVEIS DA PARTE AUTORA, E QUE O FORNECIMENTO DE ÁGUA RESTOU ASSEGURADO POR CARROS PIPA. SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR REQUERIDA A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$5000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ALÉM DE DETERMINAR QUE A RÉ REALIZE TODO E QUALQUER REPARO PARA QUE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RETORNE AO NORMAL, NO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, E DE FORMA SUBSIDIÁRIA A MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
FALHA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. BEM ESSENCIAL À VIDA. O TEMPO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAPOLOU A BARREIRA DO ACEITÁVEL. NÃO HOUVE PROVAS DE QUE A REQUERIDA TENHA PRESTADO ASSISTÊNCIA ADEQUADA A PARTE AUTORA ATINGIDA PELA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.